Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. SATISFAÇÃO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS E INFRUTÍFERAS. CONSULTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE (CNIBP). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não tendo sido requerido perante o juízo de primeiro grau a indisponibilidade do executado nos sistemas SREI e CNIBP, impossível conhecer deste pedido, por caracterizar inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Os sistemas de cooperação judicial têm o propósito de proporcionar maior integração das informações e maior agilidade na solução das demandas judiciais.
3. A ineficácia e esgotamento das demais diligências autorizam a realização de pesquisas perante aos sistemas SREI e CNIBP, de modo a salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e satisfação da obrigação.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada.